Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-55.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-55.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERMANO COSTA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 1.238 DO CC, FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. POSSE MANSA E PACÍFICA AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E DISPUTA JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO VIABILIZADO PELO ART. 1.025 DO CPC
.EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento

a

recurso de Apelação Cível, mantendo o indeferimento de petição inicial de Ação de Usucapião Extraordinária por ausência de posse mansa e pacífica.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: verificar se o Acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, à função social da propriedade e aos requisitos de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir
3. O Acórdão enfrentou de modo exauriente a controvérsia, fundamentando que a existência de múltiplas ações judiciais discutindo o bem afasta o requisito da mansidão e pacificidade, tornando irrelevante a discussão sobre o prazo reduzido de 10 anos.
4. A função social da propriedade (arts. 5º, XXII e XXIII, da CF, e 1.228, § 1º, do CC) não supre a ausência dos pressupostos legais da usucapião, nem valida posse exercida por mera tolerância.
5. Inexistência de violação ao dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), pois o julgado declinou razões suficientes para o deslinde da lide.
6. Prequestionamento atendido pela disposição do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão quando o julgado fundamenta que a litigiosidade sobre o imóvel obsta o reconhecimento da posse mansa e pacífica, sendo despicienda a análise detalhada de prazos prescricionais ou da função social quando o requisito primordial da posse incontestada resta ausente."

Dispositivos relevantes citados: CPC,

arts
. 489, 1.022 e 1.025; CC,

arts
. 1.208 e 1.238; CF,

arts
. 5º, XXII e XXIII, e 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001393-55.2024.8.05.0036, em que figura como Embargante GERMANO COSTA NOGUEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.

IX/D